Tribunal: TJSP
Processo: 2125120-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (condenação em ação de cobrança de mensalidades de ensino). Objeções da devedora, relacionadas à penhora, incidindo sobre conta poupança, com saldo inferior a quarenta salários mínimos, ainda à consideração de indeferimento de pedido de justiça gratuita. Recurso não conhecido, em parte (retratação do juízo, afastando a penhora); na parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (condenação em ação de cobrança de mensalidades de ensino). Objeções da devedora, relacionadas à penhora, incidindo sobre conta poupança, com saldo inferior a quarenta salários mínimos, ainda à consideração de indeferimento de pedido de justiça gratuita. Recurso não conhecido, em parte (retratação do juízo, afastando a penhora); na parte conhecida (gratuidade judiciária), desprovido.